Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-88.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "AUSENTE". A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69,

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "AUSENTE". A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006058-88.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada LAERTH
NASCIMENTO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-88.2020.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 2a Vara Cível
Apte. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apdo. : Laerth Nascimento de Sousa
Juiz de 1o grau: Domingos Parra Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 46.849
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A
INDICAÇÃO "AUSENTE". A comprovação da mora por carta
registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda
que não diretamente por este, é condição inafastável para o
exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova
redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no
13.043, de 13 de novembro de 2014. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 42 que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, IV do CPC, devendo a autora arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado que a mora foi
devidamente constituída, pois a notificação foi devidamente encaminhada ao
endereço indicado no contrato. Insiste que não se justifica o decreto de extinção,
na esteira de entendimento jurisprudencial que colaciona, uma vez que cumpriu a
legislação vigente. Pugna pela aplicação do princípio da instrumentalidade de
formas, com a determinação de prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões, pois não formada a relação
processual com a citação da ré, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Bem se vê dos autos que a notificação extrajudicial
juntada pela apelante não foi entregue, constando a informação “ausente” nas 03
(três) tentativas de entrega em dias e horários distintos (fls. 30), retornando a
mesma ao remetente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-88.2020.8.26.0361 -Voto no
3
Nesse esteio, o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69,
alterado pela lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, estabelece que "§ 2o A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário".
Ora, eleita a ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei 911/69, via especialíssima, a comprovação da mora deve ser feita
pela forma prevista em lei, não por outra.
Portanto, a comprovação da mora com a entrega da
notificação no endereço do devedor, é condição inafastável para o exercício da
ação de busca e apreensão, conforme inteligência do art. 3o, c.c. art. 2o § 2o, do
Dec. Lei 911/69, com a redação dada pela lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014.
E no caso em tela, realmente não se pode verificar
como satisfatória a constituição do devedor em mora, na medida em que, enviada
a notificação para o endereço do réu, ninguém havia para recebê-la, exigindo a
lei que alguém, não necessariamente o devedor, assine o aviso de recebimento.
Nesse sentido, os seguintes arestos desta Corte de
Justiça:
“Ementa: Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Comprovação da mora. Notificação extrajudicial devolvida com
informação de destinatário “ausente”. AR negativo. Entrega não
realizada. Irregularidade. Mora não comprovada. Imprescindível
o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda
que por terceiro. Comprovação da mora é condição de
procedibilidade da ação, cuja falta enseja o indeferimento da
inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1007206-08.2015.8.26.0007; Rel. NETO BARBOSA FERREIRA;
29a Câmara de Direito Privado; j. em 28 de fevereiro de 2018).
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Mora não
configurada. Notificação encaminhada ao endereço do devedor,
mas não recebida porque ausente. Ato que deixou de atingir
sua finalidade: abrir oportunidade para o devedor optar pela
resolução ou convalescimento do contrato. Aplicação do artigo
54, §2o, do CDC. Indeferimento da petição inicial. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1027272-40.2017.8.26.0071; Rel.
Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 28 de
fevereiro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-88.2020.8.26.0361 -Voto no
4
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. Notificação não entregue ao devedor por
estar ausente do seu domicílio. Desatendimento à Súmula 72 do
STJ. Petição inicial indeferida. Ação extinta sem apreciação do
mérito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
no 1024451-45.2017.8.26.0562; Rel. Des. Antonio Nascimento;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 28 de junho de 2018).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - Ausência de notificação extrajudicial válida.
Observa-se que a mora não restou configurada, pois a
notificação extrajudicial foi devolvida, após três tentativas, com
a indicação de “AUSENTE” Súmula 72 do STJ - Reconhecida
nesta Instância a extinção da ação, sem julgamento do feito, em
face da carência da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15,
com a revogação da liminar anteriormente concedida. Em caso
de impossibilidade de restituição do veículo apreendido, deverá
ser resolvido em perdas e danos, levando-se em conta o valor
de mercado do bem à época da apreensão. RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1014072-22.2017.8.26.0602; Rela. Ana
Catarina Strauch; 27a Câmara de Direito Privado; j. em 29 de
junho de 2018).
Por fim, saliento que a apelante insiste em afirmar que
o réu se encontrava “ausente” quando da tentativa de notificação extrajudicial e
que não logrou encontrá-lo no endereço declinado no contrato. Entretanto, não
comprovou nenhuma outra tentativa de localização no citado local, deixando de
cumprir o requisito legal de constituição do devedor em mora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica